Tribunal: TJSP
Processo: 1008197-28.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
VOTO No 34.584

Compra e venda de veículo. Ação de rescisão contratual c.c. indenização. Celebração de contrato de financiamento para aquisição do bem. Contratos de compra e venda e de financiamento que são interligados e visam a atingir benefícios comuns tanto para a instituição financeira quanto para as revendedoras de veículos. Responsabilidade solidária das rés pelos danos causados aos

Ementa:
VOTO No 34.584

Compra e venda de veículo. Ação de rescisão contratual c.c. indenização. Celebração de contrato de financiamento para aquisição do bem. Contratos de compra e venda e de financiamento que são interligados e visam a atingir benefícios comuns tanto para a instituição financeira quanto para as revendedoras de veículos. Responsabilidade solidária das rés pelos danos causados aos consumidores.
O laudo pericial, produzido por profissional da confiança do juízo, sem interesse na resolução do feito, comprova que o veículo foi vendido à autora com defeitos, que motivaram reiteradas intervenções da concessionária ao longo de vários meses, porém não foram solucionados. Consumidora que faz jus à restituição do valor pago pelo veículo, em homenagem ao princípio da reparação integral, bem assim das despesas comprovadas.
Danos materiais. Inexistência de comprovação dos gastos que a autora alega ter tido com a contratação de mecânico. Ademais, alguns recibos, relativos às peças que teriam sido por ela adquiridas, são ilegíveis. Obrigação da autora de demonstrar, de forma efetiva, o valor do prejuízo que sofreu. Exegese dos artigos 402 e 403 do CC.
Reparação por dano moral. Vício no produto. Não obstante tenha sido entregue à autora termo de garantia, o veículo apresentou defeito no motor, que não foi sanado, frustrando a sua justa expectativa de recebê-lo em plenas condições de funcionamento. Aborrecimentos experimentados pela autora que ultrapassam aqueles vividos quotidianamente. Dano moral configurado. Indenização devida, devendo ser fixada importância de R$5.000,00, eis que compatível com as circunstâncias do caso vertente, não impondo gravame excessivo às agentes ou gerando vantagem desproporcional à vítima.
Apelação da ré BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento improvida, parcialmente provida a apelação da ré Cristiane Helena Candiotti Monteiro – ME e provido o recurso adesivo da autora.